Tribunal: TJDFT
Processo: 0810843-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. NULIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade do processo administrativo a partir do protocolo do recurso administrativo ignorado e determinando a retirada da inscrição em dívida ativa, com reprocessamento do procedimento administrativo.

2. Na origem, a autora, ex-servidora comissionada da Câmara Legislativa do Distrito Federal entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2025, requereu a declaração de nulidade do processo administrativo de cobrança instaurado contra si, sustentando que, após ser notificada de suposto saldo devedor no valor de R$ 11.312,71, interpôs recurso administrativo tempestivo que não foi apreciado pela Administração antes da inscrição do débito em dívida ativa. Alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois o recurso somente chegou ao setor competente meses após sua protocolização e, ainda assim, teve sua análise limitada a aspectos financeiros, sem enfrentamento da questão central relativa ao cálculo das férias em vínculos sucessivos e ininterruptos. Aduziu que o débito seria indevido razão pela qual buscou, também, indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A interposição do recurso inominado deve observar a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento. A dialeticidade exige que o recorrente direcione sua argumentação contra os motivos que sustentam a sentença recorrida, refutando-os de modo lógico e pertinente.

5. No caso concreto, o fundamento central da sentença foi a nulidade do procedimento de inscrição da autora em dívida ativa, e não a discussão sobre a legalidade do débito, cálculo das férias ou a restituição ao erário. Consignou-se que, mesmo diante das hipóteses de necessidade de ressarcimento ao erário, é imprescindível que o administrado seja previamente submetido a um procedimento regular, no qual suas razões de legalidade e mérito sejam efetivamente analisadas antes da produção de quaisquer efeitos externos gravosos. O Juízo sentenciante reconheceu que o recurso administrativo da autora não foi encaminhado ao setor competente antes da inscrição em dívida ativa e que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Assim, concluiu pela necessidade de invalidação dos atos praticados a partir do protocolo do recurso administrativo, inclusive daqueles que culminaram no encaminhamento e na efetivação da inscrição em dívida ativa, bem como pela necessidade de restauração do devido processo legal no âmbito administrativo.

6. O recorrente, por sua vez, dedicou-se a discorrer amplamente sobre a devolução de valores indevidos, a aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ, a boa-fé objetiva, os princípios de autotutela administrativa e a necessidade de ressarcimento ao erário. Todavia, tais argumentos não guardam pertinência com os fundamentos da sentença e se constituem teses que não chegaram a ser discutidas na demanda.

7. Constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a sentença recorrida resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

8. Recurso não conhecido.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.